Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724626-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Consta nos autos instrumento de procuração de ID 59791179, outorgada a Hellen Falcão de Carvalho. Observa-se também um substabelecimento por ela outorgado, com reserva de poderes, para André Sant'Ana da Silva, de ID 59791177, com validade expirando em 23/11/2023. Entretanto, o referido documento só foi juntado aos autos em 30/11/2023, ou seja, posteriormente ao término de sua validade. Adicionalmente, tem-se um substabelecimento, outorgado por André Sant'Ana da Silva, com reserva, para Paulo Roberto Vigna, igualmente juntado aos autos em 30/11/2023, com prazo de validade até 08/12/2023. Diante dos documentos mencionados, e tendo em vista a interposição de recurso em 15/05/2024, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 h (quarenta e oito) horas, regularizar sua representação processual e esclarecer a situação do substabelecimento com reserva a André Sant'Ana da Silva, notadamente sobre a prática de atos processuais após o término de sua validade. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito